Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-56.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800840-56.2024.8.14.0038

APELANTE: VINICIUS SERAFIM DE OLIVEIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 330 do Código Penal e art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais, com imposição de pena privativa de liberdade, multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois anos. A defesa sustenta fragilidade probatória quanto à embriaguez ao volante, atipicidade da desobediência, insuficiência de provas quanto à perturbação do sossego, redimensionamento da pena, redução da multa e afastamento da suspensão da habilitação por depender da direção para sustento próprio e de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora para fins de configuração do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza o crime de desobediência; (iii) determinar se restou comprovada a contravenção de perturbação do sossego; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, da fixação da multa e da imposição da suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 306 do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por qualquer meio de prova em direito admitido, não exigindo teste de etilômetro ou exame de sangue, nos termos do § 2º do dispositivo e da jurisprudência do STJ.

4. O conjunto probatório revela confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de álcool e condução do veículo, depoimentos harmônicos dos policiais relatando odor etílico e fala alterada, e Auto de Constatação de Embriaguez por Aparência, formando feixe probatório coeso e suficiente.

5. O processo penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, inexistindo exigência legal de prova tarifada para configuração do delito do art. 306 do CTB, à luz do art. 155 do CPP.

6. O crime de desobediência configura-se quando há ordem legal, emanada por funcionário público competente, e recusa consciente ao seu cumprimento, o que se verifica na hipótese em que o réu, após advertência para desligar o som automotivo, retorna ao local e se recusa a cumprir nova ordem policial.

7. A contravenção do art. 42, III, da LCP é de mera conduta e prescinde de prova técnica de medição sonora, bastando a potencialidade de perturbação, comprovada por relatos policiais e circunstâncias como o horário noturno e a reiteração da conduta.

8. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria encontra respaldo na reiteração deliberada da conduta após advertência policial, revelando maior reprovabilidade concreta, sem incorrer em bis in idem.

9. A reincidência foi corretamente reconhecida na segunda fase, com base em condenação anterior transitada em julgado, inexistindo vício formal ou sobreposição indevida com as circunstâncias judiciais.

10. A pena de multa observa os critérios legais quanto ao número de dias-multa e ao valor unitário, não havendo comprovação de hipossuficiência extrema que imponha redução, podendo eventual impossibilidade ser analisada na execução.

11. A suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do CTB possui natureza de sanção penal cumulativa e obrigatória, não podendo ser afastada por razões de conveniência pessoal ou dependência profissional, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

12. A fixação do prazo de suspensão em dois anos situa-se dentro dos parâmetros legais e atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade, especialmente diante da reincidência e do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação da alteração da capacidade psicomotora no crime do art. 306 do CTB pode ocorrer por qualquer meio de prova idôneo, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue.

2. Configura o crime de desobediência o descumprimento consciente de ordem legal e individualizada emanada por agente público no exercício do poder de polícia.

3. A contravenção de perturbação do sossego prescinde de medição técnica de decibéis, bastando prova testemunhal idônea da potencialidade de perturbação, especialmente em horário noturno.

4. A reiteração deliberada da conduta após advertência policial constitui fundamento concreto apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

5. A suspensão do direito de dirigir prevista no art. 306 do CTB é sanção penal cumulativa e obrigatória, insuscetível de afastamento por alegada necessidade profissional.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 155; CP, arts. 59, 68 e 330; CTB, art. 306 e § 2º; Lei 9.503/1997; Lei de Contravenções Penais, art. 42, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 23.06.2023; TJMG, Apelação Criminal nº 0007498-74.2020.8.13.0143, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024, pub. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS SERAFIM DE OLIVEIRA
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, art. 330 do Código Penal e pela contravenção descrita no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41
, fixando-lhe a pena total de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, e determinando a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

Consta da denúncia que, no dia 21/10/2024, por volta das 02h00, na Orla do Município de Ourém/PA, o acusado foi flagrado conduzindo o veículo Fiat Uno Mille, cor vermelha, placa NHN3716, sob influência de álcool, após abordagem policial motivada pelo uso de som automotivo em volume excessivo, em desacordo com a legislação municipal. Narra-se que, em um primeiro momento, o denunciado desligou o som e se retirou do local, mas retornou pouco tempo depois, religando o equipamento em alto volume. Em nova abordagem, teria desobedecido às ordens legais dos policiais, recusando-se a desligar o som e a permitir revista no veículo, adotando ainda comportamento hostil, sendo preso em flagrante e posteriormente liberado mediante fiança.

A sentença (ID 27418898) reconheceu a materialidade e autoria delitivas com fundamento na confissão extrajudicial do réu, no Auto de Constatação de Embriaguez por Aparência, nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, destacando que os agentes relataram sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico e fala alterada, além da reiteração da conduta perturbadora e da resistência às ordens policiais. Na dosimetria, o Juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e da motivação do crime, entendendo demonstrada persistência na conduta de perturbação do sossego, dificuldade em acatar normas e autoridade, bem como desrespeito às regras de convivência social. Reconheceu, ainda, a agravante da reincidência, com base em condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão juntada aos autos.

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 27898665), sustentando, em síntese, a fragilidade probatória quanto ao delito de embriaguez ao volante, ao argumento de inexistência de exame técnico apto a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, bem como a atipicidade da conduta imputada a título de desobediência e a insuficiência de provas quanto à contravenção de perturbação do sossego. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a exasperação das circunstâncias judiciais, e a fixação da pena de multa no patamar mínimo, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 28592643) pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar (ID 29733356), a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo parcial provimento do apelo, exclusivamente para readequação da pena, ao fundamento de que a exasperação da pena-base teria se apoiado em fundamentação genérica e inerente aos tipos penais imputados.

Posteriormente, em 22/08/2025, o apelante protocolizou petição (ID 29384498) requerendo “clemência” quanto à penalidade de suspensão da habilitação para dirigir, sob o argumento de que depende da atividade de direção para prover o sustento de sua família, juntando cópia de CTPS e certidões de nascimento de seus três filhos menores.

É o relatório.

Sem revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DA ATIPICIDADE DA DESOBEDIÊNCIA E DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RELATIVAS À CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.

A insurgência defensiva sustenta a inexistência de prova técnica idônea para comprovar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, aduzindo a atipicidade da conduta imputada a título de desobediência e, por fim, invoca insuficiência probatória quanto à contravenção prevista no
art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais
.

Inicialmente, coloca-se em discussão a tese de que a configuração do delito do
art. 306 do CTB
exige, como condição
sine qua non
, exame de sangue ou teste de etilômetro revela leitura restritiva e superada do tipo penal.

A redação vigente do
art. 306 do CTB
não condiciona a comprovação da alteração da capacidade psicomotora a meio probatório específico. Ao revés,
o §2º do dispositivo
expressamente admite que tal alteração seja demonstrada por “qualquer meio de prova em direito admitido”, incluindo prova testemunhal e exame clínico, desde que aptos a evidenciar a influência de álcool. Nesse sentido preleciona a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12 .760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829 .045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2.
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
.3.
Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo
. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2189576 RO 2022/0254870-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, E § 1º, II, E ART. 298, III, AMBOS DA LEI 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TESTE DO BAFÔMETRO NÃO REALIZADO -
ESTADO ETÍLICO EVIDENTE - VIABILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS - PROVA TESTEMUNHAL
- DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO ADEQUADA. -Não se conhece do pedido de trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, após a prolação da sentença -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -
De acordo com o disposto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, com redação dada pela Lei nº 12 .760/12, a alteração da capacidade psicomotora do réu, em razão da ingestão de bebida alcoólica, diante da recusa à realização do teste do etilômetro, pode ser demonstrada por outros meios de prova -O teste de bafômetro ou o exame clínico não se mostram imprescindíveis para a verificação do estado de alcoolemia do condutor do veículo, que pode ser constatado pelo agente de trânsito em razão da existência de notórios sinais de embriague
z. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00074987420208130143, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2024).

O tipo penal, na sua estrutura normativa, exige dois elementos:
a) a condução de veículo automotor e, b) a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

Não se trata, portanto, de crime de mera concentração alcoólica mensurável, mas de crime de perigo abstrato condicionado à constatação de alteração psicomotora. A lei não exige quantificação etílica quando presentes sinais externos inequívocos de comprometimento funcional.

No caso concreto, a materialidade não repousa exclusivamente no Auto de Constatação por Aparência. O conjunto probatório revela uma tríplice convergência: confissão extrajudicial do acusado, que admitiu haver ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo, depoimentos harmônicos dos policiais militares, que relataram odor etílico, fala alterada e comportamento incompatível com plena normalidade psicomotora e, auto de Constatação de Embriaguez por Aparência, registrando hálito alcoólico.

A defesa sustenta que o laudo seria lacônico e não descreveria todos os sinais previstos na Resolução CONTRAN nº 432/2013. Todavia, a norma administrativa não exige a presença cumulativa de todos os sinais ali elencados. O próprio texto regulamentar estabelece que a constatação pode ocorrer mediante a verificação de conjunto de sinais, não sendo necessária a exaustiva descrição de cada item do anexo.

Ademais, a prova testemunhal judicializada confirma que o acusado apresentava fala alterada e odor etílico. A convergência entre relato policial, confissão e documento administrativo forma um feixe probatório coeso, dotado de suficiência epistêmica para superar a presunção de inocência.

Não se ignora que o depoimento policial, isoladamente considerado, deve ser valorado com cautela. Contudo, quando prestado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos, assume plena aptidão probatória. Não há qualquer indício de animosidade, interesse pessoal ou contradição relevante que macule a credibilidade dos agentes.

A argumentação defensiva busca substituir o juízo de suficiência probatória por exigência de prova tarifada. O processo penal brasileiro, todavia, rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado. Inexistindo exigência legal de prova técnica específica, não pode o intérprete criar requisito não previsto no tipo penal.

Assim, à luz do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
e do conjunto harmônico de provas produzidas, a condenação pelo
art. 306 do CTB
mostra-se juridicamente hígida.

A defesa sustenta ainda que a conduta do acusado não se amolda ao tipo do
art. 330 do Código Penal

Brasileiro
(crime de desobediência), sob argumento de inexistência de ordem legal descumprida.

O delito de desobediência tutela a autoridade da Administração Pública e exige: a) ordem legal; b) emanada de funcionário público competente; c) recusa consciente ao seu cumprimento.

No caso em exame, restou incontroverso que a guarnição policial determinou ao acusado que desligasse o som automotivo em horário noturno, diante de reclamações da população e de legislação municipal restritiva.

Em um primeiro momento, o acusado acatou a ordem e retirou-se do local. Entretanto, retornou pouco tempo depois e religou o som em volume elevado. Na segunda abordagem, segundo os relatos firmes dos policiais, recusou-se a desligar o equipamento, sendo necessária intervenção direta para cessar a emissão sonora.

A conduta não se resume a mero dissenso verbal ou resistência passiva. Houve descumprimento deliberado de ordem legal regularmente emanada por agente no exercício da função.

A alegação de atipicidade ignora que a ordem policial era concreta, individualizada e juridicamente legítima, fundada na preservação da ordem pública e no poder de polícia administrativa.

O fato de o acusado ter inicialmente obedecido não descaracteriza a infração posterior. Ao retornar e reiterar a conduta, incorreu novamente em situação de ilicitude, sendo legítima a renovação da ordem e sua exigibilidade.

Portanto, preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não há falar em atipicidade.

Quanto à contravenção, sustenta a defesa que inexistem provas suficientes de que o som estivesse em volume apto a perturbar o sossego alheio.

O
art. 42 da Lei de Contravenções Penais
configura infração de mera conduta, bastando a potencialidade de perturbação, não sendo necessária prova de dano concreto.

No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por reclamações da população local, conforme depoimentos colhidos em juízo. A reiteração da conduta após advertência reforça a materialidade da infração.

A testemunha de defesa não infirmou a ocorrência do fato, limitando-se a afirmar não saber se o volume estava elevado, o que não desconstitui os relatos coerentes e convergentes dos agentes públicos.

O horário (aproximadamente 02h da madrugada) constitui circunstância objetiva que potencializa a capacidade perturbadora da emissão sonora. A jurisprudência é firme no sentido de que, em período noturno, a aferição do excesso não exige medição técnica de decibéis, podendo ser demonstrada por prova testemunhal idônea.

O contexto probatório revela, portanto, habitualidade circunstancial e reiteração imediata da conduta, elementos suficientes à configuração da contravenção.

À vista do conjunto probatório produzido, não se verifica fragilidade apta a ensejar absolvição.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante encontram respaldo em prova documental, testemunhal e na confissão extrajudicial. O crime de desobediência está caracterizado pelo descumprimento consciente de ordem legal e a contravenção de perturbação do sossego restou comprovada pela reiteração da conduta em horário noturno, corroborada por relatos consistentes.

Mantém-se, pois, a condenação quanto a esses pontos.

II.II – DA DOSIMETRIA DA PENA e DA FIXAÇÃO DA PENA MULTA.

Subsidiariamente, o apelante requer o redimensionamento da pena, sob o argumento de que a sentença teria valorado negativamente circunstâncias judiciais com fundamentação genérica, inerente aos próprios tipos penais, além de requerer a fixação da pena de multa no mínimo legal, diante da alegada insuficiência econômica do réu.

A controvérsia exige rigor metodológico na análise da estrutura trifásica da dosimetria, à luz do
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, bem como observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, insculpido no
art. 93, IX, da Constituição da República.

A primeira fase da dosimetria reclama valoração individualizada das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
. O magistrado, ao afastar-se do mínimo legal, deve indicar elementos concretos, extraídos dos autos, que justifiquem o incremento. Não se admite motivação abstrata, tampouco fundamentação que reproduza, como vetorial negativa, elementar já integrante do tipo penal, sob pena de
bis in idem.

No caso concreto, o Juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade e a motivação do crime, apontando, em síntese:
1) persistência na conduta perturbadora, 2) dificuldade em acatar normas e autoridade, 3) desrespeito às regras de convivência social e 4) tendência à criminalidade.

Cumpre, portanto, verificar se tais fundamentos ostentam densidade concreta suficiente ou se se revelam meramente retóricos.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovação da conduta, aferido a partir da intensidade do dolo, das circunstâncias fáticas e do contexto de execução.

No caso dos autos, não se trata de conduta isolada e instantânea. O acusado, após advertência policial regular, desligou o som e retirou-se do local. Contudo, deliberadamente retornou pouco tempo depois, religando o equipamento em volume elevado e reiterando a conduta perturbadora. Tal circunstância revela dolo reforçado, traduzido na consciente decisão de afrontar a ordem previamente estabelecida. A conduta não decorre de descuido momentâneo, mas de opção deliberada pela reiteração da infração.

A persistência após advertência qualifica a reprovabilidade do agir, pois demonstra indiferença consciente à ordem pública e às normas de convivência social. Essa circunstância não integra a elementar do tipo, constituindo dado fático concreto apto a justificar incremento moderado da pena-base.

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade encontra lastro empírico e não se mostra genérica.

Consta dos autos certidão de condenação anterior transitada em julgado, evidenciando reincidência específica no contexto de infrações que envolvem desrespeito à ordem jurídica. Embora a reincidência seja considerada na segunda fase da dosimetria, é admissível, na primeira fase, a valoração dos antecedentes distintos daqueles já utilizados como agravante, desde que não haja sobreposição valorativa.

No caso, a sentença indicou que o comportamento processual e a postura do acusado – inclusive admitindo atitude hostil perante os agentes públicos – revelam dificuldade em acatar normas e autoridade.

Quanto a motivação do crime, por sua vez, foi descrita como expressão de desrespeito às regras de convivência, especialmente no contexto noturno, em ambiente público, após evento festivo, com reiteração deliberada da conduta.

É certo que a motivação, nos delitos em análise, pode ser ordinária. Contudo, a reiteração após advertência e a recusa em cumprir ordem policial qualificam o contexto motivacional, afastando-o da normalidade típica.

Não se trata de simples ingestão alcoólica seguida de direção, mas de sequência concatenada de condutas desafiadoras da ordem pública.

A fundamentação, portanto, embora sintética, aponta elementos concretos dos autos, não se limitando a fórmulas vazias, não concordando essa relatoria de que se trataria de fundamnetação genérica ou inidônea.

Frise-se também que a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, com base em condenação anterior transitada em julgado, conforme certidão juntada aos autos. A reincidência traduz maior censurabilidade pessoal e demonstra que a sanção anterior não foi suficiente à prevenção especial. Não há nos autos qualquer vício formal quanto à comprovação da condenação pretérita, sendo legítima sua incidência na segunda fase da dosimetria.

Por fim, o denunciado requer a redução da multa imposta considerando sua insuficiência econômica.

Rememora-se que a pena de multa deve observar dois critérios:
1) número de dias-multa, fixado segundo as circunstâncias judiciais e, 2) valor do dia-multa, estabelecido conforme a situação econômica do réu.

Observa-se que não há nos autos, comprovação robusta de hipossuficiência econômica extrema que inviabilize a sanção pecuniária fixada. A juntada de CTPS atesta emprego e meios de subsistência do acusado e quanto as certidões de nascimento de filhos menores não evidencia incapacidade absoluta de arcar com a multa.

Ademais, a fixação do dia-multa pode ser modulada em fase de execução, caso demonstrada efetiva impossibilidade de pagamento.

O princípio da individualização da pena não impõe redução automática da multa diante de alegações genéricas de dificuldade financeira.

Assim sendo, impõe-se a manutenção da pena imposta.

II. III – DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DO PEDIDO SUPERVENIENTE DE “CLEMÊNCIA”

Por fim, resta-nos debater acerca do pedido formulado em petição superveniente (ID 29384491), por meio do qual o apelante requer seja afastada a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ao argumento de que depende da atividade de direção para prover o sustento próprio e de seus três filhos menores, tendo juntado cópia de CTPS e certidões de nascimento (ID 29384494 e seguintes).

A pretensão, conquanto revestida de apelo humanitário, não encontra amparo jurídico.

O
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
prevê, além da pena privativa de liberdade e de multa, a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Trata-se de pena cumulativa, de imposição obrigatória, cuja natureza jurídica é de sanção penal acessória autônoma, voltada à tutela preventiva da segurança viária.

Não se cuida de efeito secundário facultativo da condenação, tampouco de medida administrativa discricionária. A própria estrutura normativa do tipo indica a cumulatividade das sanções.

A suspensão do direito de dirigir, no contexto do delito de embriaguez ao volante, possui nítida função de prevenção especial negativa, buscando impedir que o agente volte a expor a coletividade a risco relevante decorrente da condução de veículo sob influência de álcool.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a imposição da suspensão é consectário legal da condenação, não podendo ser afastada por critérios subjetivos de conveniência pessoal.

A alegação de que o réu depende da habilitação para exercer atividade laborativa não tem o condão de afastar a incidência da sanção penal.

A ordem jurídica não admite que a utilidade profissional do direito violado neutralize a resposta penal prevista em lei. Se assim fosse, estar-se-ia a consagrar privilégio indevido àqueles que utilizam o veículo como instrumento de trabalho, criando diferenciação não autorizada pelo legislador. Ao contrário, a circunstância de depender da condução de veículo para o sustento familiar impõe maior responsabilidade ao condutor, exigindo conduta ainda mais cautelosa e compatível com os deveres de segurança no trânsito.

O direito ao trabalho, embora constitucionalmente protegido, não se sobrepõe à tutela da vida e da incolumidade pública, bens jurídicos diretamente resguardados pelo
art. 306 do CTB
.

A sanção de suspensão não impede o exercício de toda e qualquer atividade laboral, mas apenas restringe temporariamente a condução de veículo automotor, em decorrência de comportamento que revelou desprezo às normas mínimas de segurança viária.

No caso concreto, a suspensão foi fixada pelo prazo de dois anos, dentro do parâmetro legal previsto. Não há desproporcionalidade evidente a justificar intervenção redutora. Ao contrário, a reincidência do apelante e a sequência de condutas que envolveram desobediência à autoridade e perturbação do sossego revelam perfil comportamental incompatível com a condução responsável de veículo automotor.

A individualização judicial da pena já foi exercida no momento da fixação do prazo dentro dos limites legais. A pretensão defensiva, ao postular afastamento integral da sanção, pretende subtrair do tipo penal elemento expressamente previsto pelo legislador.

O Poder Judiciário não pode, sob pretexto de clemência, suprimir sanção legalmente cominada, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria penal.

Eventual dificuldade concreta e comprovada no cumprimento da suspensão poderá ser examinada na fase de execução penal, dentro dos limites legais, inclusive quanto ao momento de início da contagem ou à forma de fiscalização.

Contudo, em sede recursal, não há espaço para afastamento da penalidade, especialmente quando a condenação pelo delito que a impõe foi mantida.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Vinicius Serafim de Oliveira
tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026